Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733887-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: IMPACTO AUDITORIA EM SAUDE LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre eventual exaurimento da tutela de urgência, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator